Tribunal: CARF
Processo: 10218.900384/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido proferido por autoridade competente contra o qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-operacional.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL. DIFERIMENTO. CONDIÇÕES.
Receitas financeiras auferidas em fase pré-operacional podem deixar de ser tributadas naquele período, desde que relacionadas ao empreendimento em fase pré-operacional (períodos de desenvolvimento, construção e implantação de projetos) e contabilizadas em conta específica, como redutoras das despesas pré-operacionais do ativo diferido, resultando saldo líquido devedor.
SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO POR RETENÇÕES. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DAS RECEITAS NA BASE DE CALCULO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não comprovado que as receitas financeiras sobre as quais incidiram as retenções compuseram a base de cálculo do IRPJ, não pode ser reconhecido saldo negativo composto pelas referidas retenções.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.900384/2012-12
ACÓRDÃO
1301-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO ONCA PUMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido proferido por autoridade competente contra o
qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e
constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE. RECEITAS
FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores
às despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase
pré-operacional.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
FASE
PRÉ-OPERACIONAL.
DIFERIMENTO.
CONDIÇÕES.
Receitas financeiras auferidas em fase pré-operacional podem deixar de
ser tributadas naquele período, desde que relacionadas ao
empreendimento em fase pré-operacional (períodos de desenvolvimento,
construção e implantação de projetos) e contabilizadas em conta
específica, como redutoras das despesas pré-operacionais do ativo
diferido, resultando saldo líquido devedor.
SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO POR RETENÇÕES. AUSÊNCIA DE
INCLUSÃO DAS RECEITAS NA BASE DE CALCULO. COMPENSAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900384/2012-12
2
Não comprovado que as receitas financeiras sobre as quais incidiram as
retenções compuseram a base de cálculo do IRPJ, não pode ser
reconhecido saldo negativo composto pelas referidas retenções.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.526,
de 12 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10218.900383/2012-78,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem com número de rastreamento 024905496,
emitido eletronicamente em 03/07/2012, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
08022.17221.121208.1.7.02-0124, que NÃO HOMOLOGOU a compensação declarada no
PER/DCOMP. O pedido é referente ao suposto crédito de Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2006. Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 1.202.829,31.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900384/2012-12
3
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que, sinteticamente,
repisa as razões de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 162 e 165), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESa
Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“O despacho contestado não é nulo, porque não observadas as hipóteses do inciso
II do art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade competente e não
houve preterição do direito de defesa.
Realmente, o despacho não deixa dúvida: o fundamento de fato para a não
homologação é a inexistência do crédito utilizado na compensação; o fundamento
legal é, entre outros, o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996. O caput do referido artigo
diz que o sujeito passivo que apurar crédito passível de restituição ou de
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios. Isso significa
que, se o sujeito passivo não apurar crédito passível de restituição ou
ressarcimento, não poderá fazer compensação. Portanto, a inexistência do crédito
utilizado no PER/DCOMP é fundamento de fato legítimo e suficiente para a não
homologação.
Consta do despacho decisório que as retenções informadas no Per/Dcomp não
foram confirmadas, em razão do não oferecimento das receitas à tributação
conforme será abordado com riqueza de detalhes mais adiante neste voto.
Demonstra-se, assim, que o despacho traz, de forma explícita, a motivação da não
homologação. A exposição é clara e exaustiva. O contribuinte, por sua vez,
demonstra que a compreendeu perfeitamente, defendendo-se de forma coerente.
Teve, portanto, a cognição dos fatos e do direito pertinentes ao objeto do ato
contestado em toda sua extensão e complexidade. Assim sendo, não houve
preterição do direito de defesa. O presente acórdão é prova de que o princípio do
devido processo legal esta sendo respeitado.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
A Recorrente, ainda, aduz que o DD é “lacônico e genérico” e que, não fosse
assim, isto “[...] possibilitaria ao contribuinte (1) compreender a razão da rejeição
e (2) apresentar sua defesa de forma completa e efetiva”. Como dito pela DRJ,
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900384/2012-12
4
houve tal compreensão e defesa circunstanciada, tanto que, no mérito, não há
discordância quanto à aplicação da lei, como se verá.
A Interessada argumenta, também, que o DD “[...] é também contraditório. De um
lado, afirma (fl. 09) que não foi ‘confirmado’ o Imposto de Renda Retido na Fonte.
De outro lado, acosta documento (DIRF) onde consta claramente (fl. 32) o registro
de tais retenções”. Não foi confirmado, isso sim, para utilização válida na
composição do saldo negativo, como se lê da linha “Valor do saldo negativo
disponível” do DD, da “Justificativa” da “Análise das Parcelas do Crédito” (e-fls.
8/9) e da “Informação Processual” constante do processo no 10218.720556/2012-
76 (e-fls. 15/17 deste processo), que poderia “ser consultados na Delegacia da
Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo”, como visto.
Assim, quem “[...] parece não compreender exatamente o conteúdo material do
debate”, conforme aduz a Interessada, é ela mesma, e não a Autoridade Julgadora
de 1a instância. Nesse passo, não se verificando prejuízo à defesa, não lhe assiste
razão ao pugnar pela “nulidade do Despacho Decisório, ordenando o retorno dos
autos à origem, para que seja proferida nova decisão”.
MÉRITO
Direito creditório
Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO – IRRF
O total do imposto de renda na fonte computado pelo interessado na composição
do saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em consulta às DIRF
que trazem o interessado como beneficiário, confirmam-se retenções que
satisfazem as deduções pretendidas.
A motivação do despacho é outra. Segundo Manifestação de Inconformidade, as
receitas financeiras auferidas somam R$ 3.089.390,19. Na ficha 06 A da DIPJ [e-fls.
44/67], as receitas financeiras sobre as quais incidiu a retenção não foram
oferecidas à tributação.
A dedução está condicionada a que as receitas sobre as quais incidem as retenções
sejam computadas na determinação do lucro real, conforme alínea ‘c’ do § 3o do
art. 37 da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e inciso III do § 4o do art. 2o da Lei
n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996.
A justificativa para a não aceitação da dedução de IRRF pretendida foi exposta no
documento intitulado ‘PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito’
FASE PRÉ-OPERACIONAL - RECEITAS FINANCEIRAS - SALDO NEGATIVO DE IRPJ
DECORRENTE DAS RETENÇÕES NA FONTE
Em sua defesa, a interessada alega que estava em fase pré-operacional, e que os
saldos líquidos das receias e despesas financeiras foram registradas no ativo
diferido, como redutor das despesas pré-operacionais dos respectivos períodos.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900384/2012-12
5
A Solução de Divergência no 32/2008 aponta o entendimento esposado pela
SRRF/9a RF/DISIT na Solução de Consulta no 289/2007, que possui a seguinte
ementa: [...]
(...)
Do exposto, conclui-se que, na fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo diferido.
Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-operacionais
incorridas no período de apuração e eventual excesso de saldo credor deverá
compor o lucro líquido do exercício. Somente nesta situação, eventual saldo
negativo de IRPJ, decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre as receitas
financeiras absorvidas pelas despesas financeiras e pré-operacionais, poderá ser
objeto de restituição ou compensação.
No entanto, no presente caso, a requerente limitou-se a argüir que se encontrava
em fase pré-operacional e que o IRRF que compôs o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001 [rectius, 2005] era proveniente de aplicações financeiras. Da
análise dos documentos que constam nos autos, constata-se que:
• Não há comprovação de que as receitas financeiras decorrem de ativos
utilizados ou mantidos para emprego no suposto empreendimento em
andamento, justificando o seu possível registro no Ativo Diferido, deduzindo as
despesas ativadas.
• Não há comprovação de que as receitas financeiras foram absorvidas pelas
despesas financeiras e pré-operacionais” (grifou-se; negritou-se).
Quanto à interpretação da legislação, DRJ e Interessada coincidem: esta cita as
Soluções de Divergência no 45, de 2008 e Consulta SRRF/7aRF/Disit no 132, de
2008, que vão ao encontro da Solução de Divergência no 32, de 2008, que dá
suporte ao entendimento daquela. Este é convergente ao consolidado na 1a
Turma da Câmara Superior deste CARF (ex.: Acs. nos 9101-001.052, 9101-004.482,
9101-005.745), do qual se extrai que as condições para que as receitas financeiras
possam deixar de ser tributadas no ano-calendário em que foram auferidas são as
seguintes: (i) devem estar relacionadas ao empreendimento em fase pré-
operacional (períodos de desenvolvimento, construção e implantação de
projetos), (ii) devem estar contabilizadas em conta específica, como redutoras das
despesas pré-operacionais do ativo diferido e (iii) o saldo líquido credor será
diminuído do total de despesas pré-operacionais e eventual excesso de saldo
credor deverá compor o lucro líquido do período.
Posto isto, a Recorrente alega o seguinte:
“II.2. Validade dos créditos.
(...)
E a utilização dos créditos tem suporte fático. A DIPJ demonstra que naquele ano
calendário a Requerente não apurou outras receitas, de maneira que o saldo de
Imposto de Renda apurado no ano-calendário foi igual a zero; está provado que
ocorreu a retenção na fonte do tributo incidente sobre as receitas financeiras
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900384/2012-12
6
(Rendimentos e IRRF informados pelas Fontes Pagadoras através da DIRF); provou-
se que as receitas e despesas estavam registradas em sua contabilidade no ativo
diferido; os balancetes acostados afastam qualquer eventual dúvida sobre a
natureza das receitas financeiras ou sua retenção; os informes de rendimentos
financeiros, por sua vez, confirmam pela lado das Instituições Financeiras tais
eventos. Tudo isto está juntado aos autos, ofertando pleno conforto fático da
situação concreta.
Cabe aqui reiterar e enfatizar um dos elementos: o Despacho Decisório aponta
receita ‘não oferecida à tributação’, indicando logo em seguida que o total
‘confirmado’ de IRRF é zero. Assim, aquele documento público claramente rejeita a
própria existência das retenções. Ora, sobre o tema basta consultar os documentos
acima especialmente os Informes de Rendimentos das instituições financeiras.
Aqueles documentos revelam de forma claríssima que as retenções ocorreram,
derrubando imediata e totalmente a única razão compreensível para não
homologação dos créditos.
(...)
II.3. Validade dos créditos: demonstração plena até mesmo dos critérios indicados
na decisão de instância administrativa.
(...)
É que, mesmo tomando por verdadeiras as colocações da própria decisão recorrida,
a conclusão não se afasta. Como consta da fl. 158: [...]
Ora, o trecho determina que o registro do saldo negativo está submetido à análise
anterior de que as despesas pré-operacionais são superiores às receitas auferidas. E
isto também está configurado nos autos, especialmente a partir da juntada do
balancete que comprova serem as despesas pré-operacionais largamente
superiores às receitas.
Reitere-se, então: o caso é de total inexistência de lucro tributável, mas de
subsistência de Imposto Retido na Fonte, situação onde clara e comprovadamente
caracterizase o saldo negativo do imposto, passível de restituição ou compensação
na forma da Lei.
(...)” (grifou-se).
Uma vez mais: como dito na análise da preliminar, o DD e seu anexo bem como a
informação elaborada no âmbito do processo no 10218.720556/2012-76 apontam
na direção de que as parcelas não foram validadas para compor o saldo negativo
de IRPJ face ao seu não-oferecimento à tributação, “[...] conforme alínea ‘c’ do §
3o do art. 37 da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e inciso III do § 4o do art.
2o da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996”, na dicção da Autoridade
Julgadora de 1a instância.
Ademais, como visto, o cerne do argumento da DRJ, respeitante à matéria de
prova, não foi contrastado, não se esclarecendo se a Interessada, de fato,
encontrava-se em fase pré-operacional nem de que os requisitos acima expostos
foram observados, em que pese o acórdão recorrido ter sido explícito quanto à
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900384/2012-12
7
necessidade de tais documentos. Na Impugnação, foram trazidos DIPJ, Balancete
(de e-fls. 68/75) e comprovantes de rendimentos (e-fls. 76/81).
A DIPJ é documento de elaboração unilateral, não servido, por si, à prova.
O Balancete, que, para fins fiscais, deveria vir acompanhado dos livros Diário (art.
258 do então vigente Dec. no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda
de 1999 – RIR/99) e Razão (art. 259 do RIR/99, uma vez que apurava seu IRPJ pelo
lucro real), até porque traz a “relação de contas, com seus respectivos saldos,
extraída dos registros contábeis em determinada data”, nos termos da NBC T 2.7,
não o foi, não se comprovando que as “[...] receitas financeiras foram absorvidas
pelas despesas financeiras e pré-operacionais”.
Ainda que a mencionada escrituração contábil fosse apresentada, só faria prova
em favor do Contribuinte se acompanhada dos “documentos hábeis” para tanto,
nos termos do art. 923 do RIR/99, o que não ocorreu. Pelo que também “[n]ão há
comprovação de que as receitas financeiras decorrem de ativos utilizados ou
mantidos para emprego no suposto empreendimento em andamento,
justificando o seu possível registro no Ativo Diferido, deduzindo as despesas
ativadas”, na dicção da DRJ.
Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente ao aduzir que “[...] mesmo a
aceitação dos pressupostos jurídicos do Acórdão recorrido conduz à homologação
das compensações”.
Pedido de posterior juntada de prova
Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“O momento oportuno para a juntada de provas em que se fundamentam as
alegações é quando da apresentação da impugnação (art. 15 do Dec. n.o 70.235, de
1972). O § 4o e o § 5o do art.16 do Dec. n.o 70.235, de 1972, instituídos pelo art. 67
da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, estabelecem a preclusão da juntada
de prova documental depois de trazida a impugnação, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos. Sem a comprovação da ocorrência de uma
dessas condições, não há falar em juntada de novos documentos” (grifou-se).
A Interessada alegou o seguinte:
“A decisão recorrida aponta — sem qualificar juridicamente o impacto desta
medida — a rejeição da juntada de documentos posterior ao protocolo da
Impugnação. Colocou que as normas do ordenamento jurídico ‘estabelecem a
preclusão da juntada de prova documental depois de trazida a impugnação’,
decidindo assim ‘indeferir o pedido de posterior juntada de documentos’.
Tal determinação merece reforma” (grifou-se).
A discussão é inócua: após a Impugnação, a Interessada juntou aos autos (i) ata de
Assembleia Geral Extraordinária de sua Incorporadora, de 29/12/2008 (e-fls.
168/171); (ii) ata de Assembleia Geral Extraordinária em que figura como
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900384/2012-12
8
Incorporada, de 29/12/2008 (e-fls. 172/173); (iii) Protocolo de Justificação para
esta operação societária, de 13/11/2008 (e-fls. 174/179); (iv) “Laudo de Avaliação
de Acervo Líquido – Valor Contábil”, com data-base de 31/10/2008 (e-fls.
180/186); e (v) certidões negativas de 2008 (e-fls. 187/201). Todos os documentos
são posteriores ao ano-calendário objeto da lide (2005), em nada contribuindo ao
seu deslinde.
Ônus da prova
Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“Não é demais lembrar que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do
direito compete ao autor (art. 333 do Código de processo Civil). É ônus da
requerente demonstrar a existência do seu direito, não sendo suficiente
alegar sem trazer aos autos os documentos capazes de confirmá-lo. Desse
modo, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao
crédito indicado pela contribuinte na sua declaração a certeza e liquidez,
elementos estes indispensáveis para a compensação pleiteada” (grifou-se).
Por seu turno, a Interessada se manifestou nestes termos:
“[...] no caso concreto quem acusa é a Fiscalização Tributária. É ela a ‘autora’ da
pretensão, até então desconhecida, de mostrar que qualquer daqueles elementos
(fase pré-operacional, receitas vinculadas ao empreendimento, absorção pelas
despesas) está ausente. O contribuinte já declarou a validade desses créditos,
cabendo à Fiscalização contestá-los, caso queira.
Ora, como coloca a jurisprudência do CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. Cabe à autoridade
fiscal apresentar as provas dos fatos imputados em auto de infração, sendo a
carência probatória ensejadora de improcedência da autuação. No caso em análise,
expurgados os elementos derivados da chamada "Operação Dilúvio" (considerados
como prova ilícita pelo Poder Judiciário), não resta substrato ao lançamento
suficiente para manutenção da imputação fiscal. (Acórdão n° 3401-005.361, Proc.
n° 15165.003462/2008-39. Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, j. 27/09/2018).
Afinal, ‘é ônus da autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos constituintes do
direito da Fazenda’; ‘é ônus da autoridade fiscal a prova da infração imputada ao
contribuinte’; ‘tratando-se de processo de iniciativa da Administração Tributária,
cabe ao fisco o ônus da prova dos fatos jurígenos da pretensão fazendária”. (grifou-
se).
O presente processo versa sobre direito creditório, não sobre auto de infração,
conforme jurisprudência e argumentos colacionados pela própria Interessada,
pelo que não lhe assiste razão.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
Conclusão
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.527 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900384/2012-12
9
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 240
DF CARF MF
Original